Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600629-42.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
26/01/2026
Número: 0600629-42.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 31/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600629-
42.2024.6.16.0126, que desaprovou as contas prestadas pelo candidato Luiz Henrique Merces
Queiroz, referente às Eleições Municipais de 2024, com supedâneo na Lei n.º 9.504/97 e no artigo
74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, uma vez que as falhas mencionadas comprometem
a sua regularidade, nos termos da fundamentação, e condenou o prestador a restituir o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional, o que deverá ser realizado no prazo de até 30 (trinta)
dias após o trânsito em julgado, na forma do artigo 26, da Resolução TSE 23.709/2022. (Prestação
de contas de campanha atinente às Eleições Municipais de 2020, à lume das normas estabelecidas
pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1.997, regulamentada pela Resolução do TSE n.º
23.607/2019.Julgadas desaprovadas, tendo em vista que em razão de não ter sido comprovado o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos financeiros utilizados de forma irregular, oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
contrariando o disposto nos artigos 17, § 9º, 53, inciso II, "c" e 60, da Resolução TSE nº
23.607/2019, comprometendo, assim, a higidez das contas e a fiscalização dos recursos pela
Justiça Eleitoral. Verificou-se que o candidato efetuou 03 (três) transferências para sua conta
bancária de pessoa física, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 em 03/09/2024, e R$ 2.000,00 em
04/09/2024, não sendo comprovada a regularidade dos referidos gastos com recursos públicos, em
desacordo com o artigo 53, inciso II, "c" da Resolução TSE n.º 23.607/2019, o que impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º da referida Resolução,
ante à aplicação irregular dos recursos.Portanto, tem-se que as irregularidades acima apontadas
são de natureza grave e de expressivo impacto material, afetando a lisura e a transparência da
prestação de contas, principalmente por envolver recursos públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), cuja utilização deve ser devidamente comprovada e
fiscalizada) Inapto). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ HENRIQUE MERCES QUEIROZ (RECORRENTE)
BRUNO JOSE SMEK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44828387
26/01/2026
13:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44828387 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/01/2026 13:05:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613051180300000043765060
Número do documento: 26012613051180300000043765060
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 13:40:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.894

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600629-
42.2024.6.16.0126 – Braganey – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE MERCES QUEIROZ
ADVOGADO: BRUNO JOSE SMEK - OAB/PR103026
RECORRIDO: JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FEFC.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo de
vereador contra sentença que desaprovou suas contas de campanha e
determinou o recolhimento de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão da
transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC para sua conta pessoal sem a devida comprovação da regular destinação
dos recursos públicos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Determinar se a transferência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, para a conta pessoal do candidato, sem a
devida comprovação da destinação eleitoral, configura irregularidade, diante da
ausência de má-fé e da disposição em devolver os valores;
II.II. Analisar se a irregularidade permite a aprovação das contas com ressalva,
em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 44828387 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/01/2026 13:05:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613051180300000043765060
Número do documento: 26012613051180300000043765060
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 13:40:54
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O art. 53, inciso II, alínea “c”, e o art. 60, § 1º e § 2º, ambos da Resolução TSE
nº 23.607/2019, dispõem que as despesas eleitorais realizadas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem
ser devidamente comprovadas mediante apresentação de notas fiscais, de
recibos eleitorais ou de qualquer outra documentação idônea.
III.II. A transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para a conta pessoal do candidato, sem a comprovação da
destinação eleitoral, além de violar disposição legal expressa, impede o controle
contábil e a rastreabilidade, afrontando os princípios da moralidade e da
transparência.
III.III. A responsabilidade do candidato quanto à correta aplicação e
comprovação dos recursos públicos é de natureza objetiva, de modo que a
ausência de má-fé ou a disposição em recolher os valores não afastam a
irregularidade.
III.IV. A irregularidade, no valor de R$ 5.000,00, correspondente a 100% da
movimentação de recursos financeiros da campanha, excede os limites
adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, inviabilizando a aprovação das contas
com ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspe 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020.
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, c; art. 60, § 1º e § 2º;
art. 79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44828387 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/01/2026 13:05:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613051180300000043765060
Número do documento: 26012613051180300000043765060
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 13:40:54

I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Henrique Merces Queiroz, candidato não
eleito ao cargo de vereador do município de Braganey, na eleição de 2024, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia, que julgou
desaprovadas suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 5.000,00 ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que: a) a transferência de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, para a sua conta
pessoal, tratou-se de equívoco operacional de natureza formal, sem intuito de desviar ou
ocultar valores; b) não houve qualquer dolo ou má-fé na conduta apontada como irregular;
c) não houve prejuízo à fiscalização das contas, pois a falha foi detectada a partir dos
documentos apresentados, não havendo tentativa deliberada de mascarar despesas ou
de retirar recursos do escrutínio público; d) não há qualquer resistência em devolver a
quantia ao Tesouro Nacional, mostrando-se pronto a fazê-lo voluntariamente, de sorte que
essa conduta colaborativa evidencia a inexistência de má-fé ou de enriquecimento ilícito;
e) a irregularidade possui alcance diminuto e efeito mitigável, devendo-se aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com
ressalva. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que suas
contas sejam aprovadas, ainda que com ressalva (ID 44777846).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que não foi comprovada a regularidade dos gastos com recursos
públicos, em desacordo com o art. 53, inciso II, alínea c, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (ID 44681787).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC
Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, o art. 53, inciso II, alínea “c”, e o art. 60, § 1º e §

Num. 44828387 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/01/2026 13:05:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613051180300000043765060
Número do documento: 26012613051180300000043765060
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 13:40:54
2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das (os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da (o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

Como se vê, as despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser devidamente
comprovadas mediante apresentação de notas fiscais ou, quando dispensada a
emissão de documento fiscal, de recibos eleitorais.

Num. 44828387 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/01/2026 13:05:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613051180300000043765060
Número do documento: 26012613051180300000043765060
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 13:40:54
Tais documentos devem conter, de forma clara e completa, a data de emissão, a
descrição detalhada da operação ou do serviço prestado, o valor correspondente, bem
como a identificação do emitente e do destinatário, com indicação de nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e, no caso de recibos eleitorais, assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
Na espécie, o recorrente recebeu recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, no montante de R$ 5.000,00, os quais estão
sujeitos ao regime estrito de declaração e de devida comprovação, diante da
necessária transparência no emprego dos recursos públicos.
Constatou-se, contudo, que o candidato realizou a transferência desse montante para
conta bancária de sua titularidade (conta pessoal), em três oportunidades: nos valores
de R$ 1.000,00 e de R$ 2.000,00, em 3-9-2024, e de R$ 2.000,00, em 4-9-2024, sem
que houvesse a comprovação da regular destinação dos recursos públicos.
Nos termos da legislação acima mencionada, constitui irregularidade a transferência
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para conta do
candidato, diversa da conta específica de campanha, bem como a não apresentação
de documentação idônea que comprove o efetivo gasto eleitoral correspondente.
A simples movimentação financeira para conta bancária pessoal, desacompanhada de
documentação comprobatória da destinação eleitoral dos valores, impede o controle
contábil e a rastreabilidade exigidos pela Justiça Eleitoral, configurando desvio de
finalidade e afrontando os princípios da legalidade, da moralidade e da transparência.
Importa destacar que, no âmbito da prestação de contas eleitorais, a responsabilidade
do candidato quanto à correta aplicação e comprovação dos recursos públicos é de
natureza objetiva, motivo pelo qual a ausência de má-fé ou a manifestação de
disposição para recolher os valores não têm o condão de afastar a irregularidade
constatada.
Nesse contexto, ainda que o candidato sustente ter agido de forma diligente ou que se
disponha a devolver os recursos, tais circunstâncias não afastam a irregularidade, nem
impedem a determinação legal de devolução, porquanto a infração consiste na não
comprovação da aplicação do recurso público, e não na intenção do recorrente.
Assim, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, constatada a
irregular aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, a consequência jurídica obrigatória é a determinação de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional.
A irregularidade alcança o montante de R$ 5.000,00, que corresponde a 100% da
movimentação de recursos financeiros efetuada na campanha (ID 44777799).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:

Num. 44828387 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/01/2026 13:05:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012613051180300000043765060
Número do documento: 26012613051180300000043765060
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2026 13:40:54
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, a irregularidade excede os limites adotados pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com
o fim de aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se hipótese de
desaprovação.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600629-
42.2024.6.16.0126 - Braganey - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE MERCES QUEIROZ - Advogado do RECORRENTE:
BRUNO JOSE SMEK - PR103026 - RECORRIDO: JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.01.2026